Tribunal: TJDFT
Processo: 0796135-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. TRANSPORTE DE COISAS. SEGURO. LIMITE DA INDENIZAÇÃO. REDAÇÃO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado. Em suas razões recursais, alega que o julgado é omisso e contraditório quanto à análise do quantum indenizatório por danos materiais, por suposta necessidade de contratação de seguro para o transporte de mercadorias de valor elevado. Sustenta que quando o seguro não é contratado pelo consumidor o limite da indenização é de R$ 500,00.
2. Recurso próprio, tempestivo, dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 77822403).
II. Questão em discussão
3. Existência (ou não) de vícios no acórdão, aptos a ensejar a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, conforme dispõem os art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art.1.022, CPC:
5. Razão não assiste ao embargante quanto à existência de omissão e contradição no julgado quanto ao valor da indenização. O item 9 do acórdão embargado traz que: “No tocante ao valor da mercadoria transportada (R$ 1.129,50), não prospera a alegação para limitar a condenação a R$ 500,00, visto que podem ser transportados itens de até R$ 4.500,00, sendo a contratação de seguro opcional ao consumidor, consoante os termos e condições de uso do serviço (ID 76056346).”
6. A contratação do seguro no serviço “UBER FLESH” é opcional ao consumidor, conforme redação dos termos e condições do contrato: “com seguro opcional” e “sem seguro opcional”. A redação é clara que o seguro é opcional, independentemente do valor do artigo transportado. Diferentemente seria se a redação do contrato fosse no sentido de que “o seguro é obrigatório para artigos de valor superior a R$ 500,00”. Assim, conforme dispõe o art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais vantajosa ao consumidor. No caso a interpretação que se dá à redação na forma como apresentada é que o seguro é sempre opcional ao consumidor.
7. Junto a isso, uma vez que o transportador aceitou transportar o produto sem exigência de descrição e valor do bem, atraiu para si o dever de reparação na integralidade do valor do produto. Não podendo invocar cláusula de limitação da indenização, se não realizou previamente a avaliação do objeto, conforme prevê os art. 743 e art. 744 do Código Civil.
8. Isso posto, não há contradição e nem omissão no julgado quanto ao valor da indenização devida pelo réu/embargante.
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Acórdão mantido.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.